Tribunal: TJDFT
Processo: 0744060-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0744060-74.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar, deduzido em sede de mandado de segurança, impetrado pela Associação Nacional de Advogados Animalistas - ANAA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 43.372.230/0001-94, com endereço na rua dos Guajajaras, n. 40, sala 404, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.180-910, representada por sua Presidente e também advogada, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto Dr. Paulo Marques da Silva, em atuação na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo -DF que, reconsiderando decisão anterior, indeferiu seu pedido de habilitação como assistente de acusação (CPP, art. 268) formulado em ação penal sobre a suposta prática de crime de maus-tratos contra animais (cão), em que proferida sentença absolutória a pedido do Ministério Público. Defende a impetrante, inicialmente, o cabimento do mandado de segurança por se tratar de decisão sobre a qual não há previsão de recurso com efeito suspensivo. No mérito, sustenta, em síntese, sua legitimidade processual para atuar como assistente de acusação, ao argumento de que as “associações protetoras de interesses difusos e coletivos têm interesse jurídico, inclusive recursal, em obter a condenação criminal para assegurar o cumprimento da Constituição Federal e das leis penais e cíveis, e também conseguir título executivo para se ressarcir das significativas despesas com os animais resgatados e socorridos, que são muitas e perduram por vários meses, todas essas finalidades têm grande relevância social, pelo seu valor pedagógico e fortalecimento dos valores sociais mais caros de justiça, igualdade e fraternidade”. Alega também que “da forma como proposta pela i. promotora, de impedir o acesso à segunda instância, os animais ficariam tolhidos em seus direitos se não lhes fosse possível recorrer de sentença absolutória, pois isso implicaria em não punição ao autor do crime de maus tratos a animais e também implicaria a devolução dos sete animais vitimados ao seu antigo responsável, o que nem sempre seria recomendável, por vários fatores, como a personalidade do acusado, suas condições financeiras e seu real interesse pelos animais, além de retirá-los das famílias que os acolheram e esperam a liberação da justiça para adoção, perpetuando o malferimento aos direitos daqueles seres vulneráveis, não importando de os animais fazem parte da consideração moral do intérprete, mas sim importando o que diz a nossa Carta Magna, a que todos devemos obediência, única forma de consolidar o Estado Democrático e de Direito”. Requer, então, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a habilitação, permanecendo vigente a decisão inicial que assegurou à Impetrante a intervenção imediata como assistente do ministério público, prosseguindo o processo criminal com a remessa dos autos à segunda instância para arrazoar o recurso. Anotada distribuição por sorteio. Decisão de Id 77203358 determinou a emenda da inicial para adequada instrução do feito, bem como comprovação da impossibilidade de pagamento do preparo. Por petição de Id 77234073 procedeu-se com a juntada das peças processuais necessárias para compreensão da situação processual, juntando-se, ainda, o comprovante de recolhimento do preparo, Id 77233423. É o relatório. Presentes os pressupostos legais, admito o mandado de segurança. Sobre o pedido liminar, dispõe o art. 226 do Regimento Interno do TJDFT que poderá o relator, ao receber a inicial do mandado de segurança, e se presentes os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança. Na mesma linha, o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, não vislumbro presentes os requisitos da tutela cautelar de urgência requerida. A r. decisão impetrada, Id 77234077, está em conformidade com a lei expressa, art. 268 do CPP, e com a jurisprudência do Tribunal. Por oportuno, reproduzo o julgado da Colenda Câmara Criminal citado como parte da fundamentação da decisão impetrada: MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. ROL EXAUSTIVO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O artigo 268 do Código de Processo Penal dispõe que na ação penal pública poderá intervir, como assistente de acusação do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou na falta, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 2. O rol de legitimados para ingressar como assistente de acusação é taxativo, não admitindo interpretação extensiva, em observância, principalmente, ao princípio da razoável duração do processo. 3. No caso concreto, a impetrante não é vítima dos crimes imputados aos réus, quais sejam, parcelamento irregular de solo, ambientais, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujos sujeitos passivos a coletividade e o Estado. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1198034, 0709416-18.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/09/2019, publicado no DJe: 10/09/2019) Ausente, portanto, fundamento relevante que justifique a tutela cautelar pretendida, uma vez que a decisão impetrada está em conformidade com a lei expressa e jurisprudência do Tribunal, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Dispenso informações. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR